Tribunal: TJMT
Processo: 0003599-48.2008.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003599-48.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), S.X. CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 05.294.410/0001-06 (APELADO), VILMA XAVIER - CPF: 384.564.351-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - NÃO DECORRIDOS
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO AFASTADA -

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA -
– APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREJUDICADO.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, conforme disposto no artigo 174 do CTN, o afastamento da prescrição tributária é medida que se impõe.

Resta prejudicada a análise do recurso da Defensoria, ante a reforma integral da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0003599-48.2008.8.11.0045

(Código 32448)

julgou procedente a Exceção de Pré-executividade por Negativa Geral apresentada por
S
.X. CONFECÇÕES LTDA-ME
, por meio da Defensoria Pública Estadual, para reconhecer a prescrição do crédito executado e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II do CPC.

Nas razões recursais, assevera o Estado de Mato Grosso que não houve a prescrição do valor executado, uma vez que a constituição definitiva se deu em 13/03/2006 e ação foi ajuizada em 12/11/2008, ou seja, dentro do quinquênio legal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Por sua vez, a Defensoria Pública alega que faz jus ao recebimento de
honorários.

Aduz que não se sustenta a súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de honorários à Defensoria, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
12/11/2008
, a Ação de Execução Fiscal no
0003599-48.2008.8.11.0045

(Código 32448)

em desfavor de

S
.X. CONFECÇÕES LTDA-ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 20081981
, que alcançava a importância de R$ 1.792,74 (mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 04/11/2009, sendo determinada a citação da executada via Carta Registrada (fls. 13/14), que restou infrutífera em 28/09/2010 (fl. 26).

Instada a se manifestar, a exequente requereu, em 18/09/2012, nova citação, desta vez, via oficial de justiça (fl. 33), que também foi inexitosa em 11/03/2013 (fl. 38).

Em 23/08/2013, a Fazenda Pública solicitou envio de ofício a Receita Federal, para informar endereço da executada (fl. 40), que foi indeferido (fl. 43).

Uma nova tentativa de citação por oficial de justiça foi realizada em 05/05/2015, sem êxito, conforme se depreende da certidão de fl. 61.

Em 12/11/2015, a exequente pugnou pela citação editalícia (fl. 62), que foi deferida e a publicação se deu em 13/04/2016 (fl. 66).

Ante ao não pagamento voluntário, em 26/09/2016, o Estado requereu a penhora online nas contas da executada e seus sócios (fl. 69).

Em 21/11/2016, o Juízo
a quo,
determinou o envio dos autos à Defensoria Pública, para apresentação de defesa (fl. 70).

Em 09/12/2016 foi interposta a Exceção de Pré-Executividade por Negativa Geral alegando a prescrição dos créditos executados (fls. 71/75), que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que,
a
presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito,
o
art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em
13/03/2006.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 12/11/2008 e o despacho ordenador da citação em 04/11/2009, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

Por outro lado, julgo prejudicado o apelo da Defensoria Pública, ante a cassação do
decisum
e o retorno dos autos à primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020